Tribunal: TJDFT
Processo: 0701346-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701346-72.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARIA DO SOCORRO PASSOS DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. DESFALQUE NA CONTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Questiona-se nos autos a gestão realizada pelo Banco do Brasil S/A a respeito da administração dos recursos referentes ao PASEP, e não os repasses que foram procedidos pela União, sendo devida a inclusão da instituição financeira no polo passivo da demanda. 1.1. Assim, deve ser reformada a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil. 2. A Apelante requer a aplicação da teoria da causa madura, a qual tem previsão legal no art. 1.013, §3o, do CPC. 2.1. No entanto, no presente caso, o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, uma vez que o Juízo a quo proferiu sentença sem resolução de mérito, por declarar a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, sem ter sido este citado para apresentar contestação ou produzir provas nos termos do art. 373, II, do CPC. 2.2. O presente feito não envolve apenas análise de matéria de direito, mas também de fato, devendo ser concedida ao Réu a oportunidade de produzir provas que refutem a alegação da Autora ou o valor por esta cobrado. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida para afastar a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, devendo os autos retornar ao Juízo a quo para prosseguimento do feito. Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na sentença. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 17 e 485, ambos do Código de Processo Civil; 4o-A da Lei Complementar 26/1975; e 7o e 10, estes do Decreto 4.751/2003, sustentando que, na qualidade de mero arrecadador e depositário do fundo governamental de responsabilidade da União, seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Aduz que o responsável pelo índice de correção monetária pretendido é o Conselho Diretor do PIS/PASEP, subordinado ao Ministério da Fazenda, o que atrai o interesse da União e a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a demanda. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionado julgados do TJSP e do TJMS para ilustrar a divergência. Em adição, sem indicar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida, com aplicação do prazo quinquenal ou, subsidiariamente, prazo decenal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à questão afeta à legitimidade passiva. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009